Tribunal: TJDFT
Processo: 0731309-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INCIDENTE MANEJADO EM AUTOS PRÓPRIOS. VALIDADE INADEQUAÇÃO DE VIA ELEITA. INOCORRÊNCIA. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA MAIOR. APLICABILIDADE. REQUISITOS PREENCHIDOS. INCIDENTE ACOLHIDO. DECISÃO MANTIDA.

1 - Tratando-se a desconsideração da personalidade jurídica de procedimento já finalizado, manejado em autos próprios, com distribuição autônoma, a sua validade, ainda que não observada a forma prevista no CPC, deve ser afastada somente em caso de prejuízo ao exercício da ampla defesa e do contraditório das partes atingidas pela medida, em obséquio ao disposto no art. 277 do Código de Processo Civil, já que os artigos 133 a 137, a despeito de prescreverem a forma do ato, não impõem a pena de nulidade pela sua inobservância.

2 – À relação jurídica de natureza civil incide a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, adotada no art. 50 do Código Civil, que exige a comprovação do “abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial”.

3 – A comprovação de existência de grupo empresarial-familiar, consubstanciado na constituição de diversas pessoas jurídicas atuantes na mesma área e tendo sido comprovado o direcionamento dos pagamentos para pessoa diversa da contratada, evidencia claro intuito de desvio de finalidade com a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores.

Agravo de Instrumento desprovido.

Agravo Interno prejudicado.